Tribunal: TJDFT
Processo: 0739982-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739982-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: DF Sinuca Ltda Agravada: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária DF Sinuca Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0709821-96.2020.8.07.0007, que deferiu o requerimento de penhora de coeficiente do faturamento diário da recorrente. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. A agravante sustenta, em síntese, que sua atual situação financeira não permite o custeio das despesas do processo sem o prejuízo da continuidade de suas atividades empresariais. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados aos presentes autos quaisquer elementos de prova que permitam aferir a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o pronto deferimento da gratuidade de justiça. Convém acrescentar que o benefício aludido também foi postulado pela recorrente nos autos do processo de conhecimento (Id. 77404763, fl. 2), sendo certo que o Juízo singular indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça por não ter, a ora recorrente, cumprido a determinação de juntada de documentos que pudessem comprovar a afirmada situação de hipossuficiência econômica (Id. 80692799 e Id. 85631917). A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão do benefício aludido exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser deferida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver a análise concreta a respeito da possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante apresente balancetes contábeis, extratos bancários atualizados ou outros elementos de prova que permitam subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica. Após o transcurso do prazo concedido, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator